Tribunal: TJSP
Processo: 1033776-24.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados – Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Finalidade exclusiva de prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC a serem sanados – Questão analisada substancialmente pela Turma Julgadora – Pretensão de se obter a reforma do julgado por via transversa, inadmissível, na espécie -- Inexistência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a merecer aclaramento – Finalidade exclusiva de prequestionamento – Inadmissibilidade – Ainda que para fins de prequestionamento, a medida deve observar os requisitos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.